Tribunal: TJES
Processo: 5003926-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003926-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEDRO SANTIAGO DE FREITAS
RECORRIDO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003926-95.2021.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.
EMBARGADO: JOÃO PEDRO SANTIAGO DE FREITAS

JUIZ RELATOR: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO / VOTO

03 de maio de 2022.

Vistos em inspeção.

Tem-se Embargos de Declaração contra Acórdão proferido no id 2322240. Os embargos de declaração devem ser julgados conforme previsão do Código de Processo Civil, a teor do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95. O recurso de Embargos de Declaração não se sujeita ao recolhimento de preparo, conforme previsão do art. 1.023 do CPC.

Os Embargos opostos no id 2357572 são tempestivos, conforme certidão expedida no id 2362785. Desse modo, atendidos os requisitos de admissibilidade, recebo os presentes embargos com o efeito previsto no art. 1.026 do CPC.

O Acórdão embargado DEU PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo requerente (ora embargado) fixando a seguinte condenação:

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento em parte, reformada a r. sentença para condenar o Recorrido a título de danos materiais no valor de

R$ 34.185,18 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e dezoito centavos) com juros e correção monetária a contar do evento danoso, bem como o condenado a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) com juros e correção monetária a contar do seu arbitramento.

Em embargos de declaração no id 2357572, a Embargante alega que o Acórdão estaria eivado de omissão. O embargado apresentou contrarrazões id 2359047.

Ainda, a embargante peticionou nos id 2490905 e 2491069 apresentando suposto documento novo.

É o sucinto relatório.
Decido
.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonado Carneiro da. Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Nesse sentido,
verifico que não assiste razão à Embargante
. Explico.

O Recurso de embargos de declaração é incidente de fundamentação vinculada, prestando-se unicamente a sanar os vícios descritos no art. 1.022 do CPC. O Recurso em questão não objetiva alterar o resultado de mérito, mas a sanar vícios internos da própria decisão quando esta se mostrar omissa, contraditória, obscura ou possuir erro material.

O objetivo dos embargos, como se vê, é tão somente esclarecer e possibilitar melhor entendimento das decisões judiciais, e não a rediscussão do mérito nelas contido. Embora seja possível a concessão de efeitos infringentes, trata-se de situação excepcional, que só pode ser admitida quando a modificação da decisão é consequência lógica do aclaramento necessário. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ARESTO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO
. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

[...]

(EDcl no AgInt nos EAREsp 861.105/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/08/2021, DJe 09/08/2021)

Tendo isso em conta, verifico que o Acórdão embargado não possui em si mesmo nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e o que busca a embargante é a modificação da valoração feita quanto ao conjunto fático-probatório. Ou seja, os embargos opostos tem evidente objetivo impugnativo de mérito, o que não é objetivo dessa espécie recursal.

Por fim, quanto ao suposto documento novo apresentado, verifico que cuida de informações conseguidas em diligência junto ao Banco Santander. Tal diligência poderia ter sido feita durante a fase de instrução processual e, por esse motivo, não recebo tal peticionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, conforme fundamentação acima.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.